Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROSSEGUIMENTO. A pendência de julgamento de recurso, ao qual não foi conferido efeito suspensivo, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que não encontra amparo em decisão proferida em instância recursal, tampouco na legislação processual civil. A matéria não impugnada pela via recursal deve ser objeto de cumprimento.